Tribunal: STF
Processo: ARE 1493566
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. TERRENO OCUPADO PELA DENOMINADA FEIRA DOS IMPORTADOS. ART. 18 DA LEI 8.666/93. VALOR DA CAUÇÃO EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DE ITEM EDITALÍCIO, PARA REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA CLÁUSULA DO EDITAL. APROVEITAMENTO DAS FASES DO CERTAME NÃO CONTAMINADAS PELA NULIDADE QUE ORA SE DECLARA. OFENSA AO ART. 21, § 4º DA LEI 8.666/93. PREJUDICIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.



    I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Incidência do Enunciado Administrativo 2/STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça").



    II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada por DGL Empreendimentos Imobiliários LTDA., ora recorrente, em face da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do Distrito Federal - COOPERFIM e Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASA, objetivando a nulidade da decisão da Diretoria Colegiada 153/2009 da TERRACAP – que homologara a licitação em favor da COOPERFIM, em face do direito de preferência –, restituindo, à autora, a condição de vencedora da Concorrência Pública constante do Edital 14/2008, para que se opere a tradição dos imóveis licitados em seu favor.



    III. O acórdão do Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença – que julgara improcedente o pedido –, apenas para majorar os honorários de advogado, concluindo que o percentual de 5% (cinco por cento) sobre a avaliação do imóvel, previsto no art. 18 da Lei 8.666/93 para a venda de bens imóveis, é limite da caução, e não o seu valor exato, podendo a Administração fixar a caução em valor inferior a 5% da avaliação do imóvel.



    IV. O art. 18 da Lei 8.666/93 estabelece o valor da caução, na fase de habilitação de concorrência pública para venda de bens imóveis, no percentual de 5% (cinco por cento) da avaliação do imóvel, sendo vedada, à Administração Pública, a fixação de caução em valor diverso do estabelecido em lei, conforme entendimento amplamente majoritário da doutrina sobre o tema. Descabe, assim, estabelecer percentual diverso ou mesmo aceitar valor de caução inferior a 5% (cinco por cento) da avaliação do imóvel, em face do princípio da legalidade, representado pela expressa regra legal constante da expressão "quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação".



    V. No caso dos autos, a empresa recorrente apresentou a proposta de compra, em 17/12/2008, depositando a caução no valor de R$ 2.105.500,00 (dois milhões, cento e cinco mil e quinhentos reais), correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação do imóvel, tal como previsto no Edital de 12/11/2008, e a COOPERFIM apresentou proposta de compra, em 16/12/2008, depositando a caução, no valor de R$ 421.100,00 (quatrocentos e vinte e um mil e cem reais), equivalente a 1% (um por cento) da avaliação do imóvel, nos termos da alteração editalícia publicada em 15/12/2008.



    VI. Embora a empresa recorrente tenha logrado vencer o certame, por ter oferecido um valor maior para o imóvel – R$ 47.550.000,00 (quarenta e sete milhões e quinhentos e cinquenta mil reais) –, foi reconhecido, nos termos do edital, o direito de preferência da COOPERFIM – que oferecera proposta no valor de R$ 42.110.000,00 (quarenta e dois milhões e cento e dez mil reais) – para a aquisição do imóvel, uma vez que, além de habilitada na Concorrência Pública, representa os ocupantes dos boxes ou quiosques que compõem a denominada Feira dos Importados, tendo ela complementado o valor da melhor oferta, alcançando R$ 47.551.000,00 (quarenta e sete milhões e quinhentos e cinquenta e um mil reais).



    VII. O valor da caução, para o imóvel descrito no item 3 do Edital 14/2008 – inicialmente fixado em R$ 2.105.500,000 (5% do valor da avaliação do imóvel) –, foi reduzido a R$ 421.000,00 (1% do valor da avaliação do imóvel), nos termos da publicação, em 15/12/2008, da Errata do Edital do certame, tendo a COOPERFIM depositado a caução em 16/12/2008, no valor previsto na retificação editalícia.



    VIII. Estando o administrador adstrito à observância dos preceitos legais, o item 3 do Edital 14/2008, após a retificação levada a efeito em publicação de 15/12/2008, ao estabelecer o valor da caução no percentual de 1% (um por cento) da avaliação do imóvel, contraria a norma do art. 18 da Lei 8.666/93.



    IX. Conquanto seja imperioso reconhecer a nulidade do item 3 do Edital 14/2008retificado pela ERRATA DO EDITAL 14/2008, em relação à fixação da caução em valor inferior a 5% (cinco por cento) da avaliação do imóvel, por ofensa ao princípio da legalidade, o recolhimento do valor da aludida caução, pela COOPERFIM, com fundamento na norma alterada do certame, em 15/12/2008, não pode prejudicar a Cooperativa, uma vez que procedeu ela de acordo com a norma editalícia retificada, editada pela Administração, inexistindo, na sentença e no acórdão recorrido – que trazem os elementos de fato, nos quais o STJ pode se louvar, em face da Súmula 7/STJ –, qualquer notícia ou suspeita de que a Cooperativa ou qualquer licitante tenha concorrido para a alteração editalícia considerada nula, pelo que não poderia um licitante – a autora – dela beneficiar-se, em detrimento de outro, a Cooperativa, que, nos termos do edital, exercera o seu direito de preferência para a aquisição do imóvel. A sentença e o acórdão recorrido atribuíram a retificação da norma do item 3 do Edital à necessidade de correção de erro material, para compatibilização das regras editalícias.



    X. Assim sendo, decretada a nulidade da alteração editalícia levada a efeito em 15/12/2018, não seria o caso de considerar a COOPERFIM, desde logo, inabilitada no certame, e, em consequência, habilitada e definitivamente vencedora da licitação a empresa autora, mormente porque a COOPERFIM, ao prestar, à época, a caução, no percentual de 1% (um por cento) do valor da avaliação, o fez de acordo com o Edital retificado do certame, que fixara as condições em que se realizaria a licitação em apreço, retificação para a qual não há notícia, na sentença e no acórdão recorrido, de qualquer interferência da Cooperativa. Não se pode ignorar tal fato, aliado à circunstância de que aos ocupantes dos imóveis, representados pela COOPERFIM, o Edital assegura “o direito de preferência à aquisição do(s) mesmo(s), no valor da melhor oferta. Não sendo o seu ocupante o vencedor, o direito de preferência poderá ser exercido desde que feito por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a realização da licitação pública, sob pena de perda do direito de aquisição e/ou Concessão de Direito Real de Uso, sendo declarado vencedor aquele que apresentou melhor oferta”, direito de preferência que fora exercido pela COOPERFIM, nos termos do Edital, complementando o valor da melhor oferta.



    XI. Prestada a caução, pela recorrida COOPERFIM, de acordo com o estabelecido no Edital retificado, pela publicação de 15/12/2008, mas em desrespeito à legislação de regência, haveria de ser concedida oportunidade à Cooperativa para a regularização da prestação da garantia, em sendo o caso, a fim de complementar o depósito, para atingir o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da avaliação do imóvel, conforme previsto no art. 18 da Lei 8.666/93.



    XII. Nesse contexto, a ilegalidade da cláusula constante do item 3 do Edital 14/2008, no tocante à fixação do valor da caução, macula somente a homologação do resultado da referida licitação, pois o vício do referido ato eiva apenas os atos que lhe sucedem, sendo possível – e até recomendável –, in casu, o aproveitamento das fases não contaminadas pela nulidade que ora se declara.



    XIII. Tal solução prejudica a hipótese de reabertura do prazo para apresentação de propostas, prevista no art. 21, § 4º, da Lei 8.666/93 – irregularidade apontada, no presente Recurso Especial –, seja porque não caberia reabertura de prazo, porquanto a alteração do valor da caução está sendo declarada nula, seja porque, mesmo antes da alteração editalícia, à licitação acorreram apenas a empresa autora e a COOPERFIM.



    XIV. Recurso de DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda. provido, em parte, por maioria, para declarar a nulidade da cláusula que estabeleceu, em 1% (um por cento) da avaliação do imóvel, o valor da caução do imóvel correspondente ao item 3 do Edital 14/2008, e, por conseguinte, da homologação do resultado da licitação em favor da COOPERFIM, determinando, ainda, que seja concedida à COOPERFIM a oportunidade de complementação do valor da caução, em sendo o caso, de acordo com o disposto no art. 18 da Lei 8.666/93, prosseguindo-se no certame.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LV, e 37, caput e XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O que me levou a pedir vista do presente processo foi, em verdade, dúvida surgida a respeito da extensão do provimento do Recurso Especial, levada a efeito pelo eminente Relator, e, nesse particular, peço vênia, para divergir de Sua Excelência.



    [...]



    Conquanto entenda eu que há nulidade da alteração editalícia publicada em 15/12/2008 – que diminuiu o valor da caução a 1% (um por cento) da avaliação do imóvel, em afronta ao art. 18 da Lei 8.666/93 –, penso que a sua nulidade há de ser decretada, mas dela não decorre, automaticamente, seja a empresa autora considerada, de modo definitivo, vencedora da licitação, operando-se, em seu favor, a tradição dos imóveis licitados, na forma do pedido inicial, ou que seja a COOPERFIM considerada, desde logo, inabilitada, na licitação, e habilitada tão somente a recorrente, como postulado no Recurso Especial, pedidos que restaram atendidos, no provimento amplo do Especial, dado pelo eminente Relator.



    Ressalte-se que a licitação foi realizada no dia 18/12/2008 e o requerimento para o exercício do direito de preferência dos ocupantes foi protocolado em 23/12/2008 (fl. 493e), dentro do prazo previsto no Edital.



    Conforme já assinalado, no parecer encaminhado, ao Presidente da CPLI (Comissão Permanente de Licitação) da TERRACAP, pelo Chefe da Procuradoria Jurídica da TERRACAP, em face de impugnação, formulada pela empresa ora recorrente, ao direito de preferência da COOPERFIM, restou assim consignado:



    "No documento que capeia o Expediente a ser examinado, a COOPERFIM informa que a empresa DGL logrou sair vencedora no direito à aquisição dos lotes referidos no item 3 do Edital nº 14/2008, por ter ofertado o maior valor para os mesmos, no montante de Cr$47.550.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil reais). 



    O direito de preferência está previsto no Capítulo I, Subcapítulo B, nº 1, do Edital. A licitação foi realizada no dia 18.12.2008 e o requerimento para o exercício do direito de preferência foi protocolado no dia 23 dos mesmos mês e ano. Contra o exercício desse direito insurgiu-se a empresa DGL, através de requerimento aqui protocolado em 13.01.2009. 



    No documento informa ter-se logrado vencedora no certame; que para o item referido houve apenas duas propostas, a da Impugnante e a da COOPERFIM; que sua proposta foi de R$47.550.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) enquanto a da Impugnada foi tão somente de R$42.110.000,00 (quarenta e dois milhões, cento e dez mil reais); que no dia 09.01.2009 foi comunicada, pela CPLI/NUCOM, desta TERRACAP, sobre a pretensão da Impugnada de exercer o direito de preferência" (fls. 359/360e).



    O referido parecer esclarece, ainda, quanto ao direito de preferência da COOPERFIM, impugnado pela DGL, que, "assim, embora desclassificada em razão de menor valor proposto, preenche ela, Impugnada [COOPERFIM], as condições para exercer seu direito de preferência já que não ofendeu o item 9, do Capítulo IV do Edital" (fl. 364e).



    Nesse contexto, não se pode olvidar que a COOPERFIM não se sagrou, inicialmente, vencedora no certame, mas exerceu posteriormente o direito de preferência, previsto no Edital, como ocupante do imóvel, complementando o valor da melhor oferta. Aliás, há informação nos autos, em 19/06/2017, de que os ocupantes se encontram em dia "com o pagamento do parcelamento da licitação de 10 (dez) anos, tendo pago mais de 80% (oitenta por cento) do valor perseguido pelo certame" (fl. 1.982e). Em sustentação oral informou-se que todo o valor já haveria sido pago pelos ocupantes, representados pela COOPERFIM.



    Assim, conquanto seja imperioso reconhecer a nulidade do item 3 do Edital 14/2008, retificado pela ERRATA DO EDITAL 14/2008, em relação à fixação da caução em valor inferior a 5% (cinco por cento) da avaliação do imóvel, pela ofensa ao princípio da legalidade, o recolhimento do valor da aludida caução, pela COOPERFIM, com fundamento nas normas alteradas do certame, em 15/12/2008, não pode prejudicar a Cooperativa, que, ao prestar a caução, no valor de 1% da avaliação do imóvel, o fez de acordo com o edital retificado, retificação para a qual não há notícia, na sentença e no acórdão recorrido, de interferência de qualquer dos licitantes.



    Com efeito, prestada a caução, pela recorrida COOPERFIM, de acordo com o estabelecido no Edital retificado, pela publicação de 15/12/2008, mas em desrespeito à legislação de regência, haveria de ser concedida oportunidade à Cooperativa para a regularização da prestação da garantia, em sendo o caso, a fim de complementar o depósito, para atingir o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da avaliação do imóvel, conforme previsto no art. 18 da Lei 8.666/93.



    Assim sendo, decretada a nulidade da alteração editalícia levada a efeito em 15/12/2018, não seria o caso de considerar a COOPERFIM, desde logo, inabilitada no certame, e, em consequência, habilitada e definitivamente vencedora da licitação a empresa autora, mormente porque – repito – a COOPERFIM, ao prestar, à época, a caução, no percentual de 1% (um por cento) do valor da avaliação, o fez de acordo com o Edital retificado do certame, que fixara as condições em que se realizaria a licitação em apreço, retificação para a qual não há notícia, nos autos – na sentença e no acórdão recorrido –, de qualquer interferência da Cooperativa. Não se pode ignorar tal fato, aliado à circunstância de que aos ocupantes dos imóveis, representados pela COOPERFIM, o Edital assegura "o direito de preferência à aquisição do(s) mesmo(s), no valor da melhor oferta. Não sendo o seu ocupante o vencedor, o direito de preferência poderão ser exercido desde que feito por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a realização da licitação pública, sob pena de perda do direito de aquisição e/ou Concessão de Direito Real de Uso, sendo declarado vencedor aquele que apresentou melhor oferta".



    [...]



    Nesse contexto, a ilegalidade da cláusula constante do item 3 do Edital 14/2008, no tocante à fixação do valor da caução, macula somente a homologação do resultado da referida licitação, pois o vício do referido ato eiva apenas os atos que lhe sucedem, sendo possível – e até recomendável –, in casu, o aproveitamento das fases não contaminadas pela nulidade que ora se declara.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente